Tribunal: TJMT
Processo: 1010407-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010407-70.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO ROMÃO DE JESUS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA FERNANDA CONTI DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ANTECIPADA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF - SÚMULA N. 438, DO STJ
–

2.

DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

É vedado o reconhecimento de prescrição virtual ou antecipada, por inexistência de previsão legal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, entendimento, inclusive, sumulado pela Corte Superior (Súmula n. 438 do STJ.), pois, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena. A prescrição, conforme o atual ordenamento positivo brasileiro, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal, conforme tem decidido os tribunais superiores.

2. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída;
in casu
demonstrados por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
In Dubio pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
r
ecurso em Sentido Estrito,

interposto a tempo e modo,
por
Paulo Romão de Jesus
contra a decisão pela qual foi
pronunciado
como autor do crime previsto no art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 42603474).

Neste grau de jurisdição, o Recorrente almejou a extinção da sua punibilidade em face da prescrição pela pena em perspectiva. No
mérito
, pleiteou
sua
despronúncia
sob a alegação de que não há nos autos indícios suficientes de autoria delitiva
(Id. 42603485).

As contrarrazões do MP de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 42603490).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 42603493).

A PGJ opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 47654473):

TENTATIVA DE HOMÍCIDIO – RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINARMENTE

– REQUER O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ANTECIPADA OU VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – MODALIDADE PRESCRICIONAL QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESSE TRIBUNAL E DAS CORTES SUPERIORES QUE RECHAÇAM A POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA COM BASE NA REPRIMENDA A SER HIPOTETICAMENTE, APLICADA – AFRONTA, INCLUSIVE, AO VERBETE SUMULAR N. 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DE OUTRA PARTE, PRAZO EXIGIDO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA NÃO VERIFICADO, UMA VEZ QUE O
QUANTUM
MÁXIMO DA SANÇÃO AFLITIVA ABSTRATAMENTE COMINADA AO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, O PRAZO PRESCRICIONAL SERIA DE 20 (VINTE ANOS) ANOS, DE MOLDE QUE NÃO ESTÁ CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –
MÉRITO:

REQUER A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – FASE PROCESSUAL EM QUE A DÚVIDA, POR MÍNIMA QUE SEJA, SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIDADE –
DESPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020